Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-25.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 55770462):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MINIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL INDEPENDE DE MATÉRIA E COMPLEXIDADE – TESE FIRMADA EM PRECEDENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1021, § 4o, DO CPC- AGRAVO DESPROVIDO.
1.A competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09, especialmente, quando à causa foi atribuído a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018).
3.[...] A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos, como já o fez na hipótese presente (AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).
4.Agravo desprovido – decisão mantida”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme acórdão de Id. 56931466.
Inconformada, alega a recorrente alega, em síntese, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e artigos 2o, § 2o e 27, da Lei no 12.153/2009, ao argumento de que, nas ações em que se busca o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, estaria excluída, de plano, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por se tratar de pedido ilíquido, sendo necessária a realização de liquidação de sentença, procedimento, este, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais.
Assim, o valor atribuído à causa seria aleatório, o que impediria sua utilização como critério para fixação da competência.
Aduz, ainda, que o proveito econômico eventualmente apurado em fase de liquidação poderia superar o limite de alçada dos juizados especiais.
Recurso tempestivo (id. 64908954) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 65674958).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, alega o recorrente que a decisão monocrática violou o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e os artigos 2o, § 2o e 27, da Lei no 12.153/2009, ao argumento de que, nas ações em que se busca o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, estaria excluída, de plano, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por se tratar de pedido ilíquido, sendo necessária a realização de líquidação de sentença, procedimento, este, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais.
Neste ponto, consignou-se no aresto que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Logo, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 572051 RS 2014/0196369-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)(g.n)
Assim, deve ser aplicado, in casu, a Súmula n. 83 do STJ, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça